Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712908-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDEMIR MARQUES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO O impetrante se insurge contra a decisão de inadmissibilidade do mandado de segurança. Nas palavras por ele aviadas, [...] no momento do ingresso com o presente mandamus já não se havia mais prazo para impugnação à execução. Portanto, a única medida jurídica cabível, pois ainda dentro dos 120 dias, a ser apresentada seria a de Mandado de Segurança. 2 - O direito do impetrante é líquido, certo e exigível. O artigo 833 do CPC foi ferido, pois contrariou ordem expressa de impenhorabilidade de soldo e/ou ainda qualquer parcela a mais relativa à remuneração. A violação à disposição literal de lei, quando daquela decisão do juiz singular, violou e feriu um direito líquido e certo do impetrante, que é ver e ter os seus direito protegidos por lei, garantidos. Não foi isso o que se deu naquela decisão singular. 3 - Por outro lado, soldo é soldo, e não remuneração. O que se viu da decisão singular foi uma mistura de soldo com as demais verbas remuneratórios. 4 - ASSIM, diante do que aqui resta exposto, requer, espera e confia na revisão e reconsideração da decisão proferida, ora nessa esfera judicial, e, por conseguinte, dar-se prosseguimento ao presente Mandado de Segurança, por medida de DIREITO E JUSTIÇA [...]. Recebo a manifestação como agravo regimental (RITR, art. 81). Anote-se. Intime-se a parte agravada para manifestação (RITR, art. 81, § 1°). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para juízo de retratação. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito